Tribunal: TJMT
Processo: 1027234-72.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027234-72.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOYCE MARTINS CACHO - CPF: 022.183.331-55 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais decorrentes de alegado atraso em voo e overbooking.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre: (i) a duração do atraso alegadamente superior a cinco horas; (ii) a troca de aeronave; e (iii) a caracterização do dano moral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes, inclusive descartando a declaração de contingência e reconhecendo atraso inferior a quatro horas.

4. A troca de aeronave não gerou prejuízo suficiente para justificar a indenização.

5. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado, sem apontar vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOYCE MARTINS CACHO
contra acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto: a ausência de análise: (i) da duração efetiva do atraso, que segundo alega seria superior a cinco horas; (ii) da prova documental relativa à troca de aeronave; e (iii) da configuração do dano moral decorrente desse conjunto fático.

Pois bem.

Cumpre destacar que, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente a controvérsia posta nos autos, tendo assentado que a nova declaração de contingência foi desconsiderada, e que a mera troca de aeronave não sustenta a alegação de
overbooking.

Conforme consignado no próprio acórdão:

“
3. Contudo, os documentos constantes dos autos, especialmente a Consulta de Voos Passados – VRA (id. 276053876), confirmam atraso inferior a quatro horas. Nova declaração de contingência apresentada pela parte recorrente deve ser desconsiderada, uma vez que contrária a própria declaração anteriormente apresentada e dos dados do voo no Consulta de Voos Passados.

4. Consolidada jurisprudência desta Turma Recursal entende que atrasos inferiores a quatro horas, sem demonstração de prejuízo concreto, configuram mero dissabor, não ensejando dano moral.

5.
A alegação de overbooking não se sustenta, pois a parte autora permaneceu no voo contratado, caracterizando apenas troca de aeronave, o que, embora tenha alterado a disposição dos assentos, não comprometeu a execução do contrato de transporte.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “É dever das partes apresentarem a prova documental existente ao tempo do protocolo da petição inicial no ato do ajuizamento sendo lícita a juntada em momento posterior desde que comprovado o fato que teria impedido sua apresentação prévia.
Referida declaração de contingência consta como emitida na data dos fatos, mas não apresentada com a petição inicial em 19/11/2024. Ainda que não fosse o caso referido documento indica atraso de 4h enquanto a tese autoral afirma que o atraso seria superior a 5h e, nesse ponto, novamente não foi produzida prova mínima do fato constitutivo de seu direito
.”.”

No caso, a questão central para o deslinde da controvérsia era a duração do atraso do voo, que foi devidamente analisada tanto na sentença quanto no acórdão que a manteve. A eventual troca de aeronave, por si só, não configuraria dano moral indenizável se não acompanhada de outros elementos que demonstrassem efetivo prejuízo à parte, o que não restou comprovado nos autos.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não se constatar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025